Tribunal: TJMT
Processo: 0018223-85.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018223-85.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENNER TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 07.862.525/0001-85 (APELANTE), TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.416.362/0001-93 (APELADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0018223-85.2018.8.11.0002

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR IMPROCEDENTES - PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA
-
CURADOR ESPECIAL – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PEDIDO DE INSENÇÃO - EXAME DO CASO QUE NÃO DENOTA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO - A JUSTIÇA GRATUITA NÃO SE PRESUME QUANDO A DEFENSORIA PÚBLICA ATUA COMO MERA CURADORA ESPECIAL – SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

A atuação da Defensoria Pública, na condição de Curadora Especial, não confere ao curatelado, de modo automático, o direito à isenção das custas processuais. Sem elementos que justifiquem a concessão da gratuidade em favor do postulante, indefere-se a benesse da assistência judiciária gratuita. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009737-95.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI

AGRAVADO: OI S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Renner Transportes de Combustíveis Ltda
, contra sentença que julgou improcedentes os Embargos do Devedor movidos em desfavor de
Torino Comercial de Veículos Ltda
, para condenar a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$4.000,00.

Afirma que a atuação da Defensoria Pública sempre se dá sob o manto da gratuidade da justiça, independentemente da natureza, espécie, matéria e grau de jurisdição.

Diz que a interpretação sobre a hipossuficiência da parte assistida pela Defensoria deve ser feita de modo a beneficiá-la, além de que incumbia ao apelado trazer informações específicas acerca da situação financeira da apelante.

Requer o provimento do recurso a fim de isentar a apelante do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o que comprova a necessidade de concessão do benefício da assistência judiciária.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (certidão id
94755460 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0018223-85.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
Renner Transportes de Combustíveis Ltda
de sentença que julgou improcedente os Embargos do Devedor movidos em desfavor de
Torino Comercial de Veículos Ltda
, para condenar a autora ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$4.000,00, apesar de ser assistida pela Defensoria Pública e beneficiária da justiça gratuita.

A apelante ajuizou os embargos à execução a fim de se desobrigar do pagamento do débito da demanda executiva ajuizada pela apelada, aparelhada num cheque de R$3.155,84, emitido em dezembro de 2007 e devolvido pela casa bancária pelas alíneas 11 e 12.

De relevo notar que as razões do apelo é apenas a concessão da justiça gratuita.

Com efeito, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o deferimento dos benefícios da justiça gratuita não se presume, mesmo nos casos em que a Defensoria Pública atue como curador especial, exatamente como ocorre no caso em análise.

Isso porque, a hipossuficiência financeira do peticionante não é presumida, de modo que, à mingua de quaisquer indícios de vulnerabilidade econômica da apelante/devedora, de se negar o benefício pleiteado como entendeu a sentença impugnada.

A despeito de ter sido a Defensoria Pública nomeada curadora especial da apelante, não há como pressupor o estado de miserabilidade a ensejar a concessão da assistência judiciária para a assistida. Até porque a hipossuficiência não pode ser presumida, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da CF.

Assim, na forma da jurisprudência do STJ,
“a atuação em curadoria especial pela Defensoria Pública não está ligada à concessão do benefício de assistência jurídica gratuita ao economicamente hipossuficiente, mas sim ao exercício de um dever legalmente imposto à Instituição: o de promover a defesa do réu incapaz não-representado, preso ou revel citado fictamente
”, bem assim
"o deferimento dos benefícios da justiça gratuita não se presume, mesmo nos casos em que a Defensoria Pública atue como curador especial de réu revel. Precedentes"
(STJ, AgInt no RCD no REsp 1.645.186/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 05/09/2017). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 913.137/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/11/2016 e AgInt no AREsp 942.537/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/10/2016.

No mesmo sentido:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. CURADOR ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXAME DO CASO QUE NÃO DENOTA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. A JUSTIÇA GRATUITA NÃO SE PRESUME QUANDO A DEFENSORIA PÚBLICA ATUA COMO MERA CURADORA ESPECIAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. APELO PROVIDO”.
(Apelação Cível, No 70082398876, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 28-08-2019)

“APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. DEFENSORIA PÚBLICA NOMEADA CURADORA ESPECIAL DE UMA DAS RÉS. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DA PARTE PARA O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. A atuação da Defensoria Pública, na condição de Curadora Especial, não confere ao curatelado, de modo automático, o direito à isenção das custas processuais. Inexistindo nos autos elementos que justifiquem a concessão da gratuidade em favor do postulante, deve ser indeferida a benesse da assistência judiciária gratuita. Precedentes do STJ e desta Corte. RECUSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO”.
(Apelação Cível, No 70082113895, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 14-08-2019)

“(...) A nomeação da Defensoria Pública para atuar como Curadora Especial, em razão da citação editalícia da parte, não faz com que se presuma a necessidade econômica e financeira do embargante, não ocasionando, automaticamente, a concessão do benefício da AJG. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(Apelação Cível, No 70081913428, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 21-08-2019)

Desse modo, vê-se que a atuação da Defensoria Pública, na condição de Curadora Especial, por si só, não confere ao curatelado o direito à gratuidade da justiça.

Portanto, sem elementos nos autos que justifiquem a necessidade da benesse, é de se indeferir o pedido de assistência judiciária.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021